Tribunal: TJDFT
Processo: 0738435-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCAS BRITO DE QUEIROZ em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação que move em desfavor de BANCO BRADESCO SA. Alega a agravante, em síntese, que atualmente não tem condições de arcar com os custos referentes a uma ação judicial, porquanto teve a sua capacidade financeira prejudicada em função de ter perdido seu emprego em junho deste ano. Requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça. Preparo dispensado por expressa disposição de lei (artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil). Na decisão de ID. 19510651 indeferi a liminar Sem contrarrazões, conforme certificado ID. 20406137. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta processual no sítio de internet deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem fora sentenciado (ID 73533592 - autos originais). Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.